Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-78.2014.8.11.0088
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001014-78.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), DIRCE DE SOUZA - CPF: 755.013.762-53 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA, neste ato representada por ZAPAZ DE JURE SPE LTDA, na pessoa de seu representante legal LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO. (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001014-78.2014.8.11.0088

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CULPA CONCORRENTE –
DANOS MORAIS PELA METADE – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ambos autora e requerida agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito
, ou do agravamento dos danos resta caracterizada a culpa concorrente.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade.

Não comporta reforma o índice de correção monetária estabelecido na sentença, porquanto reflete
o fenômeno inflacionário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no. 0001014-78.2014.8.11.0088

APELANTE: MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA.

APELADO: DIRCE DE SOUZA.

Processo na origem: 0001014-78.2014.8.11.0088

Comarca de
Aripuanã

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização no 0001014-78.2014.8.11.0088 que
DIRCE DE SOUZA
move contra a
MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA
, neste ato representada por ZAPAZ DE JURE SPE LTDA, na pessoa de seu representante legal LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO.

SENTENÇA
(ID 163521469): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a indenizar a parte autora, no montante seis meses de rendimentos calculados em um salário-mínimo vigente no ano de 2014, sendo os valores atualizados pelo IPCA-E a cada vencimento, ocorrendo eles a partir do mês de fevereiro de 2014, bem como acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; e no montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para indenização pelos danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde a publicação desta decisão e acrescido de juros mensais de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada, e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

APELO

(ID 163521480):
MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de citação da seguradora denunciada à lide. Aduz que não há no caso responsabilidade objetiva porque o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora que não usava o cinto de segurança no momento do acidente. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito e que não tinha como prever a existência do quebra-molas instalado na rodovia pelo Município. Argumenta que não restou demonstrado o nexo causal porquanto não há provas de que a autora se encontrava no interior do ônibus no momento do acidente. Insiste que não há prova da incapacidade laboral da autora, portanto não caracterizados os danos materiais. Alega que o índice de correção monetária deve ser o INPC e não o IPCA-E. Defende que houve culpa exclusiva da autora ou no mínimo culpa concorrente e busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização. Alternativamente requer a exclusão dos danos materiais pela falta de documento válido capaz de comprovar seus rendimentos e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 163521487) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001014-78.2014.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a requerida a indenizar a parte autora, no montante seis meses de rendimentos calculados em um salário-mínimo vigente no ano de 2014, sendo os valores atualizados pelo IPCA-E a cada vencimento, ocorrendo eles a partir do mês de fevereiro de 2014, bem como acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; e no montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para indenização pelos danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde a publicação desta decisão e acrescido de juros mensais de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada, e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG
.

A autora
DIRCE DE SOUZA
relata que, no dia 24 de outubro de 2013, contratou a prestação de serviços da requerida para fazer o trajeto entre as cidades de Juína e Aripuanã.

Percorridos não mais que 06 (seis) quilômetros, o condutor do veículo de propriedade da requerida, agindo com falta de atenção e imprudência, aliado as péssimas condições de manutenção do veículo, não reduziu a tempo a velocidade e passou por cima de um quebra-molas", arremessando os passageiros contra o teto do ônibus.

Como consequência, a autora fora lançada para fora de sua poltrona, vindo a ferir gravemente sua coluna cervical, fraturando duas vértebras (T11 e T12), conforme ID 163521466 - Pág. 57/60, cujas lesões comprometem a sua locomoção e a obrigam ao uso de colete cervical até os dias atuais, o que a impede de realizar suas atividades habituais.

A autora propôs a ação de indenização contra a
MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA
, e a
sentença foi de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida recorre desta decisão e alega a preliminar de nulidade da sentença pela ausência de citação da seguradora denunciada à lide.

A alegada nulidade se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No mérito, a requerida busca a reforma da sentença, com vistas a afastar a responsabilidade objetiva para reconhecer a culpa exclusiva da autora, ou para reconhecer a culpa concorrente e afastar a condenação por danos materiais e para determinar a redução do valor da indenização por danos morais.

Em primeiro lugar, há que se analisar se correta a decisão que indeferiu o pleito de denunciação da seguradora à lide.

Como bem anotado na sentença, trata-se aqui de relação de consumo regida pelas normas do CDC, dentre as quais o disposto no art. 88 que veda, em princípio, a intervenção de terceiros.

O STJ já se pronunciou a respeito:

“
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/5/2016).

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – ART. 88 DO CDC – FORTUITO INTERNO – DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, como sói a hipótese, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancária ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta
.

A teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Recurso desprovido. (N.U 1003100-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“Desse modo,
não prospera a alegação de nulidade por não ter sido autorizada a denunciação à lide da seguradora
.

No mérito, necessário averiguar se houve de fato culpa concorrente da autora no acidente.

A apelante alega que não há provas de que o dano suportado pela autora tenha ocorrido dentro do veículo de propriedade da requerida, no entanto, os laudos médicos datados do mesmo dia (24/10/2013) relatam que a autora fora vítima de acidente em ônibus e teve um trauma na coluna vertebral (ID 163521466 - Pág. 41 e 163521466 - Pág. 63).

Do mesmo modo, o Boletim de Ocorrência, confeccionado com base no relato do motorista do ônibus JOSÉ ALENTINO CAMPOS, é claro quanto ao fato de que este não viu o quebra-molas e “
passou direto com o ônibus vindo então os passageiros machucarem com o impacto do ônibus. Entre os passageiros machucados estão: DIRCE DE SOUZA
, (...)” (ID 163521466 - Pág. 141).

Desse modo, não restam dúvidas de que a autora se encontrava no interior do ônibus de propriedade da requerida, quando o seu motorista passou em velocidade acima do desejado sobre um quebra-molas, ocasionando na autora e em outros passageiros lesões de várias ordens.
Caracterizado o nexo causal entre os danos sofridos e o acidente ocorrido no dia 24/10/13
.

Observa-se que a relação entre a autora e a requerida é uma relação de consumo, de modo que a falha na prestação dos serviços, qual seja, de transportar a autora até o seu destino em segurança, enseja a responsabilidade objetiva do prestador de serviços prevista no art. 14 do código consumerista.

Também não afasta a responsabilidade da requerida o fato de o município ter instalado a lombada na rodovia e não ter sinalizado, porque a culpa de terceiro, caso comprovada, gera para a transportadora apenas o direito de reaver o valor pago a título de indenização por meio de ação regressiva.

A apelante alega ainda que a autora não portava o cinto de segurança no momento do acidente e que isso teria contribuído para o agravamento das lesões.

A culpa concorrente se dá no momento em que ambos (ofensor e vítima) contribuem, ao mesmo tempo, para a produção de um mesmo evento danoso.

De fato, caso a autora estivesse usando o cinto de segurança, conforme determina o art. 65 do CTB, ainda assim teria se machucado, porém não teria sido arremessada fora do assento que ocupava e o cinto teria impedido que colidisse contra o teto do ônibus, portanto há que se reconhecer a culpa concorrente da autora para o agravamento dos danos por ela suportados em consequência do acidente.

O reconhecimento da culpa concorrente da autora não afasta a responsabilidade objetiva da requerida, apenas influencia na fixação do 'quantum' indenizatório.

No caso em análise, nenhuma das infrações cometidas prepondera sobre a outra, de modo que há que atribuir culpa concorrente a cada parte e, consequentemente, fixar as indenizações por danos materiais e morais de forma proporcional, de modo que as indenizações devem ser reduzidas ao valor a 50%.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - EXISTÊNCIA - ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DO AUTOR - CONVERSÃO INADEQUADA PELO RÉU - REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO.

Restando demonstrado que ambas as partes descumpriram a legislação de trânsito
, o réu ao efetuar conversão repentina em cruzamento entre vias sem aguardar o momento oportuno e sem adotar as cautelas necessárias, e o autor, por transitar em alta velocidade,
há que ser reconhecida a sua responsabilidade concorrente pelo acidente de trânsito envolvendo os litigantes
.
Reconhecida a culpa recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de indenização de modo proporcional
. O autor amargou sentimentos frustração e aborrecimento, vivenciando verdadeiro abalo psicológico e emocional, uma vez que foi encaminhado ao hospital, tendo sofrido, além de escoriações pelo corpo, diversas lesões. A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso posto em análise e vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima, notadamente em face da culpa concorrente das partes pelo acidente, não comportando acolhida a majoração almejada pelo autor nem a redução pleiteada pela parte ré. Considerando que não foi acostado aos autos prova capaz de revelar os valores despendidos e nem mesmo os lucros cessantes, resta patente e inegável que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I do CPC, razão pela qual deve ser indeferido o seu pedido respectivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.082387-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Verificada a culpa concorrente da autora, comporta reparos em parte a decisão para condenar a requerida ao pagamento das indenizações pela metade
.

O valor da indenização por danos materiais não comporta redução, porquanto foi fixada em valor razoável e de acordo com as provas dos autos de que a autora precisou ficar 180 dias (= 6 meses) sem exercer nenhuma atividade e, na falta de comprovação do salário, a decisão tomou por base o salário-mínimo vigente na época da propositura da ação (fevereiro 2014).

A indenização por danos morais também foi fixada em valor razoável, capaz de minimizar o sofrimento experimentado pela autora, mormente por todo o tempo em que foi obrigada a ficar imóvel e pelo sério tratamento a que teve que ser submetida.

No entanto,
em razão da culpa concorrente da autora, a indenização por danos morais deve ser paga pela metade
.

A requerida requer ainda que seja descontado do valor da indenização os valores recebidos do DPVAT. Observa-se, porém, que a própria requerida juntou documento por meio do qual a autora cedeu os direitos que tinha junto ao DPVAT para a requerida, supostamente por ter custeado seu tratamento no hospital municipal (ID 163521466 - Pág. 146).

Assim,
se a autora nada recebeu a título de DPVAT, nada há a ser descontado da indenização
.

Por fim, a requerida se insurge contra o índice escolhido para a correção monetária do valor da indenização, qual seja o ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-ESPECIAL (IPCA-E), e defende a aplicação do ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC).

A decisão baseou-se em índice que reflete a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, a aplicação do índice IPCA-E, é legítima enquanto tal índice for capaz de captar o fenômeno inflacionário.

Pelo exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA para, em razão da culpa concorrente da autora, determinar que a indenização por danos morais deve ser paga pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023